Tribunal: CARF
Processo: 10983.907175/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907175/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.128 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
14-106.688, da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação visando
liquidar débitos próprios, lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2007, levantado no montante de R$ 127.419,25
e integralmente formado por retenções da CSLL tidas por sofridas na fonte.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907175/2013-18
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

parcialmente o direito creditório ao contribuinte, no valor de R$ 101.854,50, ao argumento de
que algumas retenções não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir os fatos e as
alegações do contribuinte empregadas naquele primeiro apelo, reproduzo excertos da decisão
recorrida:
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 12 de dezembro de 2013 (e-fls. 62), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2 a 4)
em 8 de janeiro de 2014 (e-fls. 2), expondo, em síntese, o seguinte:
1) Tece comentários a respeito do Despacho Decisório;
2) Afirma que os tomadores de serviço da interessada que tinham a obrigação de fazer a
retenção na fonte e recolher o valor destacado na nota fiscal não recolheram ou não
informaram a RFB sobre o devido recolhimento ou, ainda, podem ter recolhido com o
código errado;
3) Elenca motivos pelos quais não tem como demonstrar os comprovantes de
recolhimentos por seus tomadores da diferença não confirmada via Despacho Decisório:
(...)
a) o período é muito longo, com muitos tomadores, dentro de um universo de R$
127.419,25 houve divergência em um pouco mais de R$25.000,00. Esta fiscalizada não
tem como saber exatamente quais os tomadores que deixaram de informar a Receita
sobre o recolhimento que deveriam ter realizado. Esta fiscalizada esteve na Receita em
Florianópolis, através de seu representante, porém foi informada que deveria solicitar
esta informação por escrito. É o que se requer, a lista dos tomadores que omitiram a
informação sobre o recolhimento do tributo destacado na N.F por esta fiscalizada;
b) ainda que a lista solicitada seja entregue a esta fiscalizada, esta passará
dificuldades para exigir os comprovantes de seus tomadores, isto porque já passou por
situações semelhantes e somente se indispôs com seus clientes (e ex-clientes), haja vista
não ter poder de polícia (poder fiscalizatório). Terá mais dificuldade ainda para esta
exigência porque o lapso temporal da prescrição já transcorreu para os tomadores
(eles não têm mais a obrigação de manter esta documentação). Vale dizer que,
inclusive, naquela ocasião (da fiscalização semelhante) a própria Receita era uma das
instituições que não apresentaram o comprovante de recolhimento. Isto para
demonstrar como não dá para saber qual o motivo real da divergência;
c) do mesmo modo não há como exigir desta fiscalizada que esta deveria ter exigido e
guardado os referidos comprovantes. Explica-se, esta fiscalizada já tomou enorme
prejuízo com as enchentes dos anos de 2011. Foi público e notório os prejuízos
sofridos. Sua Matriz, na ocasião em Rio do Sul, ficou inundada. Seus documentos foram
todos levados pelas águas, inclusive os comprovantes exigidos por esta fiscalização.
Reconhecimento, inclusive, por atestado Municipal e da portaria da Defesa Civil
(Anexos). Na ocasião esta fiscalizada perdeu toda sua documentação, além do enorme
prejuízo com materiais, etc...
Dito isto, já que será muito difícil neste momento (ou no momento em que esta defesa
for apreciada) exigir de seus tomadores de serviços os comprovantes de recolhimento
dos tributos, esta fiscalizada aproveita para denunciar todos que não informaram a
Delegacia da Receita Federal sobre o seu respectivo recolhimento e pede para que
estes sejam notificados para o devido recolhimento, inclusive os órgãos públicos. Os
quais, por estarem lesando esta fiscalizada e os cofres públicos, obrigatoriamente,
devem ser fiscalizados.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

Ilustre Delegado, dado os indícios de sonegação fiscal, antes de qualquer autuação a
esta fiscalizada, para que não se cometa injustiça, pleiteia o deferimento dos pedidos
acima.
Todavia se reconhecida a prescrição perante os tomadores, ou seja, que estes não
tenham mais a obrigação de recolher ou apresentar documentos, dado o lapso.
Temporal transcorrido, considerando ainda, as enchentes conforme se comprova o
anexo (e todo prejuízo já passado por esta fiscalizada), e o fato desta não ter como
obrigar os antigos tomadores de serviço a apresentar qualquer documento neste
momento ou em momento futuro, pede-se a homologação integral desta PERD/COMP e
o arquivamento definitivo do presente processo.
Por fim, ultrapassado o pleito anterior, depois da apresentação pela SRFB da lista
detalhada dos tomadores de serviços que deixaram de apresentar o respectivo
comprovante de recolhimento do tributo devido, esta fiscalizada pleiteia prazo não
inferior a 60 (sessenta) dias para tentar tomar as providências cabíveis. Esta dilação
de prazo acima se faz necessária, haja vista esta fiscalizada ter que notificar todos os
seus tomadores de serviços para apresentar os comprovantes de recolhimentos na fonte
do tributo devido e esperar a resposta do respectivo notificado.
Em sessão realizada em 29 de abril de 2020, o colegiado de primeira instância
julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo direito
creditório adicional no valor de R$ 18.685,24. O acórdão recebeu a ementa reproduzida adiante:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
A pessoa jurídica poderá deduzir o valor da CSLL retida na fonte da CSLL devida,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo da CSLL.
Os fundamentos da decisão recorrida serão trazidos no voto.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando os argumentos e pedidos
da Manifestação de Inconformidade e nada acrescentando ao acervo probatório.
Requer, em conclusão, a reforma do acórdão de piso, para que se extinga o
processo, com o cancelamento do saldo do débito, uma vez que a responsabilidade pelo
recolhimento da CSLL retida na fonte é do tomador de serviço.
Subsidiariamente, pleiteia a baixa dos autos em diligência, para que a RFB
informe à Recorrente os dados de cada tomador de serviço, para que se possa identificar o cliente
que sonegou o imposto devido e tentar dele exigir o comprovante de retenção.
Alternativamente, postula a extinção do processo, com o cancelamento do saldo
do débito pendente, já que a Recorrente não possui poder de polícia para exigir de seus clientes
qualquer comprovante de retenção.
Por fim, requer a aplicação da prescrição, de ofício, já que ultrapassados 5 (cinco)
anos do lapso temporal.
É o Relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018).
Feitas tais considerações, relevantes premissas que balizarão o voto, passa-se à
apreciação das alegações e pedidos da Recorrente.
Requerimento da listagem de fontes pagadoras que não geraram comprovantes das retenções
Diz a Recorrente que o relatório das retenções não confirmadas (no todo ou em
parte) emitido pela RFB era muito confuso, especialmente porque a base de seus clientes é
deveras extensa. Aduz necessitar de uma lista que indique o CNPJ, o nome do tomador de seus
serviços e o valor não confirmado.
Digo que tal pueril manifestação sequer deveria ser conhecida.
Não se admite olvidar que foi o contribuinte quem indicou na DComp, um a um,
os clientes que, segundo alega, retiveram a CSLL na fonte.
Do cotejo entre o que informado pela Recorrente na DComp com o que disponível
na base de dados da Receita Federal, a autoridade fiscal entendeu por confirmada, ou não, a
retenção, disponibilizando, detalhadamente, o resultado de sua verificação.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

Se a partir da relação entregue pela Administração, que indica o CNPJ do tomador
dos serviços, a Recorrente não consegue identificar o cliente, algo requer melhorias em seus
sistemas e controles internos.
A respeito dessa sofrível solicitação, muito bem discorreu o colegiado de primeira
instância, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, nos termos do art. 50,
§ 1o, da Lei no 9.784, de 1999, e do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado mediante a Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015:
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 12 de dezembro de 2013 (e-fls.
62). Faz parte do Despacho Decisório em comento o relatório denominado
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito (e-fls. 9 a 13). Deste relatório
constam todas as parcelas efetivamente confirmadas, bem como as que foram
parcialmente confirmadas ou não confirmadas. E dele também constam os CNPJs das
fontes pagadoras declaradas pela contestadora via PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito.
Esclareço que a verificação da situação das parcelas de retenção na fonte é realizada
confrontando-se o que foi declarado pela manifestante em seu PER/DCOMP com
Demonstrativo de Crédito com o que consta dos sistemas da RFB em termos de
comprovações geradas por fontes pagadoras.
Entendo, em consequência, que não procede o requerimento da manifestante, já que
teve acesso ao Despacho Decisório, incluindo os seus relatórios. E destes relatórios
constam as informações requeridas pela contestadora.
Em decorrência, rejeita-se o pedido de conversão do julgamento do recurso em
diligência.
E ainda sob a suposta necessidade de identificar seus clientes, a Recorrente, de
modo vago e demasiadamente confuso, alega daí decorrer a falta de identificação do sujeito
passivo, da adequada verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, da
determinação da matéria tributável e do montante do tributo devido, invocando, de modo
atabalhoado, o art. 142 do CTN.
Ora, a responsabilidade tributária atribuída à fonte pagadora não se confunde com
o dever de o beneficiário provar, mediante documentação hábil e idônea, a transação e o efetivo
recebimento dos rendimentos líquidos dos tributos supostamente retidos.
A propósito, o Parecer Normativo Cosit n° 1, de 24 de setembro de 2002, é de
clareza solar, ao esclarecer, há mais de duas décadas, que o beneficiário do rendimento não
assume as consequências do eventual inadimplemento do tributo retido, desde que prove haver
sofrido o ônus da retenção. O referido Parecer traz a seguinte ementa (grifou-se):
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Caso comprovasse haver sofrido as retenções e o oferecimento das
correspondentes receitas à tributação (Súmula CARF n° 80), seu pleito restaria plenamente
atendido, independentemente de haver as fontes pagadoras recolhido, ou não, o IRRF aos cofres
públicos. Na hipótese de apropriação indébita, a Administração Tributária, no cumprimento do
dever legal e seguindo as orientações do Parecer em questão, exigiria das referidas fontes o
tributo por elas retido e não repassado ao Erário, em nada se aplicando a estes autos o art. 142 do
CTN, já que não se está a tratar de lançamento de ofício.
Ainda mais! Em atenção, especialmente, aos princípios da verdade material, a
compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá exclusivamente pela
apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora, inteligência
da Súmula CARF n° 143, aprovada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em 3
de setembro de 2019:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Poderia a Recorrente lançar mão, a título ilustrativo, das notas fiscais emitidas, de
sua escrituração contábil e fiscal e dos comprovantes dos recebimentos dos rendimentos líquidos
do tributo retido na fonte, a exemplo de extratos bancários.
Ao não se desincumbir do seu ônus probatório, a Recorrente jogou por terra suas
alegações genéricas e, diante do que instrui os autos, infundadas.
Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que nem mesmo as notas fiscais de prestação de serviço, por si
sós, seriam inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto
vencedor do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
(com nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos
necessários à comprovação do que alega, elementos estes completamente a si disponíveis, para
que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos
retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio, sendo certo que os entendimentos
esposados nos precedentes ilustrativamente aqui trazidos se estendem à CSLL.
Rejeita-se, portanto, a solicitação de extinção do processo por não possuir, a
Recorrente, poder coercitivo de exigir de seus clientes os comprovantes de retenções/rendimentos.
Enchentes atingiram o escritório da matriz da Recorrente
Afirma a Recorrente que seu estabelecimento matriz sofreu inundações, que seus
documentos foram levados pelas águas, inclusive os comprovantes exigidos pela fiscalização.
Diz já haver tentado exigir dos tomadores de seus serviços os comprovantes, não obtendo
sucesso integral. Alega haver se esforçado, sendo, segundo sustenta, incontroverso o destaque do
tributo nas notas fiscais, cobrando dos clientes apenas o valor líquido.
A respeito das mazelas a que supostamente se submeteu a Recorrente, adoto as
considerações do julgador de piso:
Sobre a conservação de livros e documentos contábeis e fiscais, eis o que dispõe o art.
264 do RIR/99, vigente quando das ocorrências mencionadas:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-lei
no486/69, art. 44o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao
órgão competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação
ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-lei no
486/69, art. 10).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486/69, art. 10,
parágrafo único). (Grifou-se).
Como se verifica, as empresas são responsáveis pela manutenção, em boa guarda e
ordem, de todos os livros, documentos e demais papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial. No caso de extravio desses documentos, o fato deve ser divulgado em
jornal de grande circulação dentro de 48 horas e comunicado ao órgão competente do
Registro do Comércio e à Receita Federal da jurisdição da empresa.
É importante esclarecer, entretanto, que a adoção de tais procedimentos previstos no §
1o supra transcrito, apesar de necessários, não são suficientes para excluir a
responsabilidade do contribuinte pela guarda e conservação de seus documentos
contábeis e fiscais, tampouco fica afastada a obrigatoriedade de comprovar aquilo que
pleiteia. Sequer os requisitos dispostos na didática decisão recorrida foram
comprovadamente atendidos pela Recorrente.
Sequer as referidas notas fiscais instruem o processo, sem prejuízo das razões de
decidir dispostas no tópico anterior, quanto à comprovação do efetivo ônus da retenção.
Assim, rejeitam-se as correspondentes alegações e o respectivo pedido de baixa
dos autos em diligência.
Das decisões judiciais (STJ)
Nesse tópico do recurso, a Recorrente repete não poder ser prejudicada pelo
eventual inadimplemento do tributo de si retido por terceiros.
Tal alegação foi tratada anteriormente, sendo, portanto, novamente aqui
rechaçada.
Da prescrição
A Recorrente suscita a incidência do instituto da prescrição de forma ininteligível.
Não se sabe se a referência é (i) ao tributo não supostamente recolhido pelas fontes pagadoras,
ou (ii) ao seu débito a descoberto, haja vista o que não se homologou das compensações
declaradas.
Quanto à primeira hipótese, como já discorrido, pouco importa se a fonte
pagadora recolheu, ou não, o tributo tido por retido. O que interessa é se a Recorrente prova
haver sofrido, efetivamente, o ônus da retenção, mediante documentação comprobatória hábil e
idônea, a qual, no que tange ao crédito em litígio, inexiste nos autos.
Quanto à segunda hipótese, digo que a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, apresentada tempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário e
impede o início da contagem do prazo prescricional de que trata o artigo 174 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966), por força do disposto no artigo
151, inciso III, do próprio CTN.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907175/2013-18

O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do texto do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação de suas
compensações, não há que se falar em prescrição, posto que a Administração Tributária, nessas
circunstâncias, encontra-se impedida de efetuar, enquanto perdurar o litígio, qualquer cobrança.
Conclusão
Haja vista a não comprovação das retenções tidas por sofridas na fonte, parcelas
que compõem o direito creditório em litígio, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Original